Tribunal: TJSP
Processo: 1003943-80.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Acidente em via pública com vítima fatal - Culpa concorrente configurada.

Responsabilidade da Municipalidade que se impõe – Falha de serviço caracterizada – Via mal sinalizada e falta de obstáculos a impedir manobras arriscadas para travessia da pista.

Responsabilidade da condutora do veículo – Configuração - Travessia da pista trafegando na

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Acidente em via pública com vítima fatal - Culpa concorrente configurada.

Responsabilidade da Municipalidade que se impõe – Falha de serviço caracterizada – Via mal sinalizada e falta de obstáculos a impedir manobras arriscadas para travessia da pista.

Responsabilidade da condutora do veículo – Configuração - Travessia da pista trafegando na contramão e efetuando manobra perigosa, em desrespeito às normas de trânsito.

Responsabilidade da vítima – Dinâmica do acidente que aponta a condução da motocicleta em excesso de velocidade apurado por perícia técnica.

Danos materiais e morais – As corrés respondem, solidariamente, pelos danos, comportando redução dos valores, em razão do reconhecimento da culpa concorrente, nos termos dos artigos 942, parágrafo único, e 945, ambos do Código Civil.

Sentença reformada – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529
Cr
Registro: 2020.0000562545
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003943-80.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
'''''PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA e ULDES MARIA DA SILVA, são
apelados LUCIANA APARECIDA VOLPATO TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
CLAUDINEI LINS TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
aos recursos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529 -Voto no 17496
2
Voto no 17.496
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529
Apelante
: ULDES MARIA DA SILVA e
PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Apelados
: LUCIANA APARECIDA VOLPATO TEIXEIRA e OUTROS
Comarca
: SANTANA DO PARNAÍBA
Juíza de 1o Grau: GRACIELLA LORENZO SALZMAN
APELAÇÃO Responsabilidade Civil Acidente em via pública
com vítima fatal - Culpa concorrente configurada.
Responsabilidade da Municipalidade que se impõe Falha de
serviço caracterizada Via mal sinalizada e falta de obstáculos a
impedir manobras arriscadas para travessia da pista.
Responsabilidade da condutora do veículo
Configuração -
Travessia da pista trafegando na contramão e efetuando manobra
perigosa, em desrespeito às normas de trânsito.
Responsabilidade da vítima Dinâmica do acidente que aponta a
condução da motocicleta em excesso de velocidade apurado por
perícia técnica.
Danos materiais e morais As corrés respondem, solidariamente,
pelos danos, comportando redução dos valores, em razão do
reconhecimento da culpa concorrente, nos termos dos artigos 942,
parágrafo único, e 945, ambos do Código Civil.
Sentença reformada Recursos parcialmente providos.
Trata-se de apelação interposta nos autos
de ação visando à condenação dos réus a indenizar os autores
por danos morais e materiais, em razão de acidente de
veículo, que causou o falecimento de seu filho, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 211/216.
Recorre a Municipalidade de Santana de
Parnaíba (fls. 219/250), aduzindo, em síntese, que não pode
ser responsabilizada, pois o laudo concluiu diversamente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529 -Voto no 17496
3
dedução inicial. Afirma que o local estava sinalizado, e o
motociclista conduzia a moto em velocidade incompatível com a
via, vindo a perder o controle e colidido com o automóvel.
Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
Por sua vez, recorre a corré Uldes (fls.
252/254), alegando culpa exclusiva que vítima por conduzir a
moto em excesso de velocidade, ou, ao menos culpa
concorrente, devendo ser reduzidos os valores.
O recurso recebeu resposta (fls. 258/263).
Foi
suscitado
conflito
de
competência
perante o Órgão Especial deste E. Tribunal, e apontada esta
2a Câmara de Direito Público competente para a causa (fls.
284/295).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Cuida-se de ação de indenização ajuizada
por Luciana Aparecida Volpato Teixeira e Claudinei Lins
Teixeira em face de Uldes Maria da Silva e Municipalidade de
Santana de Parnaíba em virtude de falecimento do filho dos
autores, Hebert Volpato Teixeira, em acidente automobilístico
ocorrido em 05/03/2016, na altura do no 6681 da Estrada
Tenente Marques, Fazendinha, no Município de Santana do
Parnaíba, ao lado do Supermercado Vencedor.
Relatam os autores que, no dia do acidente,
o local encontrava-se em obras, e a corré Uldes, após sair do
estacionamento do Supermercado Vencedor, conduzindo seu
veículo em alta velocidade e na contramão, atingiu o filho
dos autores, que trafegava em sua motocicleta, tendo ele
falecido dias após o acidente, em razão das graves lesões
sofridas. Narra que após protestos de moradores, o acesso
onde ocorreu o acidente foi fechado pelo Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529 -Voto no 17496
4
A r. sentença houve por bem julgar a ação
procedente, nos seguintes termos:
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada por
LUCIANA APARECIDA VOLPATO TEIXEIRA E CLAUDINEI LINS
TEIXEIRA em face de ULDES MARIA DA SILVA E MUNICÍPIO DE
SANTANA
DE
PARNAÍBA
e
condeno
os
requeridos,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
materiais, no valor de R$ R$22.772,98 (vinte e dois
mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e oito
centavos), corrigidos monetariamente desde a data do
desembolso e acrescido de juros, contados da citação,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada
autor, corrigido da data da presente decisão, acrescido
de juros a partir da citação. A correção se fará pelo
índice do IPCA-E e os juros à base de 1% ao mês.
Resolvo o mérito e julgo extinto o processo, nos termos
do artigo 487, I, do CPC.
Com
efeito,
o
art.
37,
§
6.o,
da
Constituição Federal prevê que as pessoas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Hely Lopes Meirelles, por seu turno, ensina
que:
“Para obter indenização basta que o lesado acione a
Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato
lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como seu
montante.
Comprovados
esses
dois
elementos,
surge
naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se
dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar
que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento
danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da
vítima,
subsiste
a
responsabilidade
objetiva
da
Administração”1.
1 In MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24.a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, p. 593.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529 -Voto no 17496
5
Ou seja, há necessidade de que o autor da
ação de indenização demonstre, de forma clara, o nexo causal
entre o fato lesivo e o dano, sendo certo que o fato lesivo
deve derivar de ação ou omissão praticados por agentes
estatais.
2. No caso em exame, é incontroverso que a
morte do filho dos autores decorreu do acidente, conforme
boletim de ocorrência, em que a ré Uldes relata a colisão
(fls. 17/20 e 150/151), ficha de atendimento médico (fls.
26/27), ofício expedido pelo Hospital das Clinicas da
Faculdade de Medicina USP informando acerca da causa do
socorro médico, do diagnóstico e do falecimento do
motociclista (fls. 21) e laudo necroscópico (22/24).
Sendo inconteste o nexo de causalidade,
passa-se à apuração das responsabilidades.
3. Extrai-se dos autos, que a corré Uldes
saia do estacionamento do supermercado Vencedor e, ao
atravessar a Estrada Tenente Marques para alcançar a rua
Amazonas, do outro lado da pista, foi atingida pelo
motociclista que descia em sentido contrário.
Foi realizada perícia no local do acidente
e, apresentado o laudo, concluiu o expert:
“De tudo o que foi dado a observar no local, dos
vestígios
encontrados
na
via,
da
posição
de
imobilização e dos danos constatados nos veículos, pode
este perito relator inferir que vinha trafegando a
motocicleta
(...),
em
sentido
centro-bairro,
pela
Estrada Tenente Marques, em velocidade incompatível com
as condições e o traçado da via, quando na altura do
entroncamento desta com a Rua Amazonas, ao efetuar
curva a direita em declive, seu condutor visualizou o
automóvel VW Gol efetuando o cruzamento da via, acionou
os freios, produzindo o travamento da roda traseira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529 -Voto no 17496
6
deixando
os
vestígios
de
frenagem
/
derrapagem
encontrados no pavimento. O condutor da motocicleta
perdeu o controle do veículo provocando seu tombamento
sobre sua lateral direita, produzindo os atritamentos
encontrados n pavimento, e arremessando seu condutor ao
solo. Ambos, motocicleta e condutor, percorreram uma
distância de 50 metros, ainda com energia cinética
decorrente da velocidade empreendida pela motocicleta
antes do tombamento vindo a abalroar o setor angular
dianteiro direito e a parte inferior da lateral direita
do automóvel, (...), que trafegava em sentido bairro-
centro e efetuava conversão à esquerda, cruzando a via
para adentrar na Rua Amazonas” (g.n.)
Segundo, ainda, o laudo, constatou-se a
seguinte
sinalização
local:
placa
R-19,
indicando
a
velocidade máxima permitida de 40 km/h em ambos os sentidos;
placa R-6C de proibição de parada e estacionar e, ainda,
placa R-28, indicando duplo sentido de circulação na pista de
rolamento no sentido bairro-centro.
O laudo também traz um desenho esquemático
que ilustra o local e a dinâmica do acidente (fls. 108). Nota-
se que a pista centro-bairro, que dá acesso à Rua Amazonas,
encontrava-se em obras e fechado ao tráfego, fazendo da pista
onde ocorreu o acidente mão dupla, neste trecho, como se
visualiza pelas fotos de fls. 43/45.
Na
sequência,
o
perito
apontou

as
sinalizações horizontais existentes: dividindo as faixas de
rolamento de sentidos opostos em linha dupla amarela
contínua; dividindo as faixas de rolamento de mesmo sentido
em linha branca descontínua.
A foto de fls. 45 mostra o acesso aberto e,
ainda, a última foto de fls. 45 a ausência de faixa
divisória das pistas.

4. Além disso, foram ouvidas as seguintes
testemunhas:
O Sr. Moises, arrolada pela ré Uldes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529 -Voto no 17496
7
afirma que trafegava na pista sentido centro-bairro, na
avenida onde ocorreu o acidente, quando foi ultrapassado pelo
motociclista, que seguia no mesmo sentido, em alta
velocidade, quando se desequilibrou, talvez por se assustar
com o veículo atravessando a pista, vindo a cair e ser
arrastado com a moto até colidir com o veículo. Afirma falta
de sinalização no local.
A testemunha Ana Paula, funcionária do
supermercado, relata que viu o carro da ré atravessado e a
vítima caída. Afirma, ainda, ter noção de que a conversão é
proibida, e o acesso, depois do acidente, foi fechado pela
Prefeitura.
A testemunha dos autores, Sr. Vinícius,
afirmou conhecer o local e haver sinalização à época do
acidente.
Outra testemunha arrolada pelos autores,
Sr. José Renato, narra que passava pelo local no momento do
acidente, viu o carro atravessando a pista e, logo em
seguida, houve a colisão. Conta que não havia sinalização,
tendo o acesso sido fechado após o acidente.
Destaca-se também o documento de fls. 31,
produzido pela Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, que
indica ao Prefeito providenciar o fechamento do acesso da
Estrada Tenente Marques à Rua Amazonas, justificado pelos
constantes acidentes no local e registrando não haver
sinalização no local para o cruzamento.
5. Diante das provas colhidas nos autos,
indubitável a ausência de adequada sinalização no local, o
que implica na responsabilização da Prefeitura pelo acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529 -Voto no 17496
8
De acordo com Yussef Said Cahali:
“A conservação e fiscalização das ruas, estradas,
rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito
dos deveres jurídicos da Administração razoavelmente
exigíveis, cumprindo-lhe proporcionar as necessárias
condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos
veículos que transitam pelas mesmas. A omissão no
cumprimento desse dever jurídico, quando razoavelmente
exigível e identificada como causa do evento danoso
sofrido
pelo
particular,
induz,
em
princípio,
a
responsabilidade indenizatória do Estado”2.
6. A ré Uldes, por sua vez, foi imprudente
e negligente, como se constata no esquema de fls. 108.
De acordo com o esquema da trajetória da
motorista saindo do estacionamento, percebe-se que, na
tentativa de fazer conversão para a esquerda, invadiu a pista
no sentido centro-bairro, percorrendo na contramão.
Ora, por mais que a sinalização local fosse
deficiente, ao atravessar a pista para acessar a Rua
Amazonas, invadiu a pista em sentido contrário, o que
configura ato infracional de trânsito grave (artigo 186,
inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro). Afora atravessar
a pista de mão dupla de uma avenida, não havendo condições de
segurança,
que
notadamente
é
manobra arriscada,
sendo
implícito o dever de cuidado constante, noção essa a ser
observada por qualquer motorista habilitado (artigo 26, I, do
Código de Trânsito Brasileiro).
7.
Por
outro
lado,

também ficou caracterizado o excesso de velocidade da motocicleta
conduzida pela vítima.
2 In CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3.a ed. ver., atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 230.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529 -Voto no 17496
9
A perícia técnica constatou, diante dos
vestígios encontrados na pista, que a motocicleta tombou em
momento anterior à colisão com o automóvel da corré Uldes,
pois foram identificadas marcas de frenagem/derrapagem e
atritamento das partes metálicas no pavimento por uma
distância de 50 metros, estando o pneu traseiro em mau estado
de conservação e, relatando a dinâmica do acidente, concluiu
o perito que a moto trafegava em velocidade incompatível com
o traçado da via, cuja velocidade permitida era de 40 km/h,
conforme anotação da sinalização local, tudo esquematizado às
fls. 108/109.
Ademais disso, o depoimento da testemunha
Moisés vai ao encontro das conclusões do perito.
Daí a se deduzir que a conduta do
motociclista não foi inócua e contribuiu para o evento
danoso. Estivesse em velocidade regular e conduzindo com
cautela, o choque poderia ter sido amenizado ou até mesmo
evitado.
Com efeito, sopesadas as provas constantes
dos autos, é possível identificar de forma clara a existência
de culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código
Civil.
8.
Destarte,
mostrou-se
evidente
a
responsabilidade da motorista Uldes no evento, decorrente da
manobra arriscada e proibida; da Prefeitura pela omissão ao
não sinalizar devidamente o local e por manter aberto o
acesso que permitia a travessia perigosa, e, por fim, da
própria vítima que conduzia a motocicleta em excesso de
velocidade, todos em “violação de um dever de conduta exigido
na própria lei, qual seja o dever geral de não causar danos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529 -Voto no 17496
10
ninguém (neminen laedere)”3.
9. Surge, então, o dever de indenizar pelos
danos materiais e morais, observada a culpa concorrente da
vítima no evento.
Desse modo, a condenação dos réus deve ser
mantida, em solidariedade, nos termos do artigo 942,
parágrafo único, do Código Civil, mas reduzindo-se os
montantes indenizatórios.
10. Do valor total dos danos materiais de
R$ 22.772,98, responderão os requeridos por R$ 17.079.74.
No tocante ao valor do ressarcimento pelo
dano moral, tem-se que é sempre difícil a sua mensuração, em
verdade,
envolve
a
aplicação
de
alguns
conceitos
preestabelecidos. E estes conceitos quase sempre levam em
conta a situação pessoal, social e econômica da vítima e
daquele que pede a indenização, bem como daquele que deve
pagá-la, a gravidade da lesão, o caráter punitivo para o
agente e a natureza compensatória da condenação, não podendo
ser fonte de locupletamento, visando indenizar de forma justa
a reparação do prejuízo.
Ensina SILVIO RODRIGUES4:

"Danos morais, na definição de WILSON MELLO DA SILVA,
que entre nós é o clássico monografista da matéria,
“são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa
natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-
se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio
material, o conjunto de tudo aquilo que não seja
suscetível de valor econômico.
3 In STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil [livro eletrônico], ed. 2015. São Paulo: Thomson
Reuters, Titulo I, p. 15%.
4 In RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: responsabilidade civil, Volume IV. São Paulo: Saraiva, 2008, p.
189/190.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529 -Voto no 17496
11
Trata-se
assim
de
dano
sem
qualquer
repercussão
patrimonial. Se a injúria, assacada contra a vítima em
artigo de jornal, provocou a queda de seu crédito e a
diminuição de seu ganho comercial, o prejuízo é
patrimonial, e não meramente moral. Este ocorre quando
se trata apenas da reparação da dor causada à vítima,
sem reflexo em seu patrimônio. Ou, na definição de
GABBA, referida por AGOSTINHO ALVIM, é o "dano causado
injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu
patrimônio". É a dor, a mágoa, a tristeza infligida
injustamente a outrem (vide Vol. I, no 145)."
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça se
pronunciou no sentido de que, “para evitar especulações
desonestas, conta-se com o bom senso dos juízes, que haverão
de rejeitar pedidos, deduzidos por quem não tenha
legitimidade e arbitrar com recomendável moderação o montante
da reparação” (Lex JSTJ 291188).
A indenização por dano moral, portanto,
deve levar em conta diversos fatores e sempre se apresenta
cercada de dificuldades para o julgador.
No caso vertente, a indenização fixada
merece ser reduzida para R$ 37.500,00, para cada autor, valor
compatível não só com os fatores que regem a reparação do
dano, quais sejam, a gravidade do dano causado à vítima, os
caracteres punitivo-pedagógico e compensatório da medida e a
inexistência de enriquecimento sem causa, mas também com o
montante arbitrado em outras ações dessa natureza por este E.
Tribunal de Justiça.

11. Por derradeiro, para fins do disposto
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do
parcial provimento dos recursos, fixa-se a verba honorária em
10% sobre a diferença reduzida da condenação em favor dos
patronos
dos
réus,
observada
a
gratuidade
processual
concedida (fls. 58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529 -Voto no 17496
12
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos recursos.
RENATO DELBIANCO
Relator